Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1008564-94.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA PROVISÓRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. CRITÉRIO REDUTOR. PARÂMETRO DE 1/6. LIMITAÇÕES DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA. REVISIONAL PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra aresto da Primeira Câmara Criminal, que, à vista da condenação do revisionando pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP), recrudesceu a pena definitiva para 14 anos de reclusão em regime fechado.
2. Fatos relevantes: (i) na fase preliminar das investigações e na sessão plenária do Tribunal do Júri, o revisionando admitiu a prática delitiva, embora tenha defendido que agiu em legítima defesa; (ii) na primeira instância, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base no mínimo legal (12 anos) e reconheceu a atenuante de confissão, mas deixou de aplicá-la por força da orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada na súmula n. 231; (iii) ao acolher em parte o recurso de apelação do Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal exasperou a reprimenda basilar em dois anos, mas nada mencionou sobre a circunstância atenuante reconhecida na sentença, tornando definitiva a pena de 14 anos de reclusão.
3. Requerimentos: (i) aplicação da atenuante de confissão espontânea; (ii) consequente adoção do parâmetro redutor de 1/6 da pena provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais consistem em verificar se é possível (i) reconhecer a atenuante de confissão espontânea em prol do revisionando; (ii) adotar, em face da incidência da referida circunstância atenuante, o critério redutor de 1/6 da pena provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Uma vez demonstrado que o revisionando, ainda que invocando em seu favor a excludente de ilicitude de legítima defesa, admitiu a prática delitiva, deve ser aplicada em seu benefício a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP.
6. Como o legislador deixou de fixar parâmetros norteadores de redução da pena intermediária, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que nessa etapa, a redução inferior a 1/6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica que justifique a diminuição em menor escala.
7. Mesmo quando adotado o critério paradigma de 1/6 (um sexto), é defeso ao órgão julgador, nos termos da súmula n. 231 do STJ, dosar a reprimenda provisória em patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de se permitir a fixação de penas em quantum irrisório.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal procedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 121, § 2o, inc. II; art. 59; art. 65, inc. III, alínea d; art. 68; CPP: art. 492; art. 621, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, 597.270/RS; STJ, HC 853.669/SP; STJ, HC 646.844/ES; TJMT, 1001447-49.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008564-94.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), WELLINGTON BARRETO DA SILVA - CPF: 038.497.451-12 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), JULIO CESAR AMERICANO - CPF: 429.522.801-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLARARAM SEUS IMPEDIMENTOS. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA PROVISÓRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. CRITÉRIO REDUTOR. PARÂMETRO DE 1/6. LIMITAÇÕES DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA. REVISIONAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra aresto da Primeira Câmara Criminal, que, à vista da condenação do revisionando pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP), recrudesceu a pena definitiva para 14 anos de reclusão em regime fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
na fase preliminar das investigações e na sessão plenária do Tribunal do Júri, o revisionando admitiu a prática delitiva, embora tenha defendido que agiu em legítima defesa;
(ii)
na primeira instância, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base no mínimo legal (12 anos) e reconheceu a atenuante de confissão, mas deixou de aplicá-la por força da orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada na súmula n. 231;
(iii)
ao acolher em parte o recurso de apelação do Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal exasperou a reprimenda basilar em dois anos, mas nada mencionou sobre a circunstância atenuante reconhecida na sentença, tornando definitiva a pena de 14 anos de reclusão.

3. Requerimentos:
(i)
aplicação da atenuante de confissão espontânea;
(ii)
consequente adoção do parâmetro redutor de 1/6 da pena provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões centrais consistem em verificar se é possível
(i)
reconhecer a atenuante de confissão espontânea em prol do revisionando;
(ii)
adotar, em face da incidência da referida circunstância atenuante, o critério redutor de 1/6 da pena provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. U
ma vez demonstrado que o revisionando, ainda que invocando em seu favor a excludente de ilicitude de legítima defesa, admitiu a prática delitiva, deve ser aplicada em seu benefício a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP.

6. Como o
legislador deixou de fixar parâmetros norteadores de redução da pena intermediária, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que nessa etapa, a redução inferior a 1/6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica que justifique a diminuição em menor escala.

7.
Mesmo quando adotado o critério paradigma de 1/6 (um sexto), é defeso ao órgão julgador, nos termos da súmula n. 231 do STJ, dosar a reprimenda provisória em patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão criminal procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP: art. 121, § 2o, inc. II; art. 59; art. 65, inc. III, alínea
d
; art. 68; CPP: art. 492; art. 621, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, 597.270/RS; STJ, HC 853.669/SP; STJ, HC 646.844/ES; TJMT, 1001447-49.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras Reunidas:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Wellington Barreto da Silva
, com fundamento no art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal, contra aresto proferido nos autos físicos do recurso de apelação n. 20.769/2016 pela Primeira Câmara Criminal, que exasperou a pena imposta ao revisionando para
14 (quatorze) anos
de reclusão em regime
fechado
.

Na origem, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, atento ao veredicto do Tribunal do Júri nos autos da ação penal n. 0003877-48.2014, condenou o revisionando pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP) à pena de
12 (doze) anos
de reclusão em

regime
fechado
(id. 275775884).

Na segunda instância, a Primeira Câmara Criminal deu
parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, recrudescendo a pena-base e impondo a resposta penal definitiva de
14 (quatorze) anos
de reclusão em regime
fechado
(id. 275775885).

A condenação transitou em julgado em 4/outubro/2016
(id.

275775886).

Em apertada síntese, o revisionando postula a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e, consequentemente, a adoção do parâmetro redutor de 1/6 (um sexto) da pena provisória (id. 275775878).

A inicial vem instruída com documentos (id. 275775881 a 275775888).

A tutela de urgência foi indeferida (id. 276801850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
parcial procedência
do pedido, aplicando-se a circunstância atenuante conforme grau redutor eleito dentro da atividade discricionária do julgador (id. 278797394).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma de Câmaras Reunidas:

Infere-se dos autos que
Wellington Barreto da Silva
foi denunciado por cometer o crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP),
conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
Consta do caderno informativo que no dia 10 de janeiro de 2014, por volta de 00h30, em via pública, em frente a residência localizada na rua 306, quadra 94, no 54, no bairro Tijucal –no Setor 03, nesta Capital, o denunciado Wellington Barreto da Silva, fazendo uso de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou disparos contra Júlio César Americano, causando-lhe ferimentos no tórax esquerdo e flanco esquerdo, conforme constata o laudo pericial de necropsia no 1.9067.1.2014.54238-01, protocolo no 55339/2014 – livro 031/2014, albergado às fls. 67/71, ceifando-lhe a vida
.

Segundo apurado nas investigações, a vítima conviveu maritalmente com Alexandra Fernandes Alencar, prima do denunciado, por aproximadamente 10 anos e dessa união tiveram dois filhos, todavia, estavam separados há três meses.

Assim, na data do evento delituoso, após conversar com Alexandra pelo aplicativo WhatsApp, Júlio deslocou-se até a casa desta para conversarem, entretanto, ao chegar no local passaram a discutir, momento em que Wellington primo de Alexandra, que também estava na residência, entrou na conversa e passou a discutir com Júlio, sentido as dores da prima.

Não satisfeito, somente com as agressões verbais, Wellington armou-se com um revólver e passou a efetuar disparos contra Júlio, que ao ser alvejado, saiu correndo na tentativa de se proteger, todavia, foi perseguido por seu algoz que continuava efetuando disparos, quando então caiu ao solo, momento em que foi socorrido por Alexandra e Sadraque Alexandrino Santiago, sendo encaminhado à Policlínica do Coxipó, após ao Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Verifica-se que o motivo que fez com que o acusado praticasse o crime revela-se totalmente desproporcional à causa, qual seja, a simples discussão entre Júlio e Alexandra, ex-companheiros, da qual o denunciado acabou intervindo
.

Após os fatos, Wellington foragiu do local, sendo localizado na cidade de Vilhena/RO, onde foi preso preventivamente por outro delito contra a vida, praticado em concurso e pessoas nesta Capital no dia 21 de fevereiro de 2013”
(sic) (id. 275775882).

Finalizada a instrução processual, o revisionando foi pronunciado (id. 275775883) e, após submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, condenado à pena de
12 (doze) anos
de reclusão em regime
fechado
(id. 275775884).

Na segunda instância, sob a relatoria do então juiz convocado e hoje desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, a Primeira Câmara Criminal deu
parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, o que resultou na exasperação da pena para
14 (quatorze) anos
de reclusão em regime
fechado
.

Também participaram do julgamento os desembargadores Marcos Machado (revisor) e Mário Kono de Oliveira (vogal) (id. 275775885).

A condenação transitou em julgado em 4/outubro/2016
(id.

275775886).

Estabelecido esse panorama, passo a apreciar a revisional.

1.
PENA PROVISÓRIA

O revisionando pleiteia a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), alegando que teria confessado a prática criminosa ao longo da
persecutio criminis
(id. 275775878).

Assiste-lhe razão.

Atenta ao veredicto do Conselho de Sentença, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri proferiu sentença e, em conformidade com o art. 492 do Código de Processo Penal, fixou a reprimenda basilar no mínimo legal (12 anos de reclusão). Já na segunda etapa do cálculo,
reconheceu
a atenuante de confissão espontânea em favor do revisionando, todavia, por força da orientação consolidada na súmula n. 231 do Superior Tribunal do Justiça, deixou de reduzir a pena. Por fim, dada a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, tornou definitiva a sanção de
12 (doze) anos
de reclusão
(id. 275775884).

Ao julgar o recurso de apelação no. 20.769/2016, a Primeira Câmara Criminal, atendendo em parte ao apelo do Ministério Público, exasperou a reprimenda para
14 (quatorze) anos
de reclusão, sem, no entanto, mencionar a circunstância atenuante reconhecida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri.

No ponto de interesse, confira-se:

“
Quanto à pretensão ministerial pelo reconhecimento negativo das circunstâncias do crime, entendo que merece ser acolhida (...).

Logo, a conduta do apelado Wellington, neste ponto, mostra-se exacerbada, indo além da conduta típica do crime de homicídio, merecendo maior reprovação.

Neste sentido, reconheço como desfavorável a circunstância judicial das circunstâncias do crime e majoro a reprimenda inicial, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) (...).

Assim, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão
” (id. 275775885).

Em paralelo, ao ser ouvido na fase preliminar das investigações, o revisionando declarou que em meio a uma discussão entre sua prima e o ex-companheiro dela, percebeu que este trazia consigo “
uma arma de fogo tipo pistola calibre 380
” e, porque também portava uma arma de fogo, efetuou “
dois disparos que atingiram o abdômen
” da vítima; em seguida, “
saiu correndo e jogou a arma no mato
” (id. 275775883).

No plenário do Tribunal do Júri, ele voltou a confessar a prática delitiva, desta vez aduzindo que disparou contra a vítima “
por esta ter supostamente feito menção em sacar a arma que estaria portando
” (id. 275775885).

À vista do quadro que se desenha, é inegável que, apesar de ter apresentado versão permeada da excludente de ilicitude da legítima defesa na ânsia de afastar a ilicitude da conduta, o revisionando
admitiu
ser o autor do crime que resultou na morte da vítima.

Nessa lógica, como a confissão espontânea já havia sido acertadamente reconhecida pela magistrada sentenciante, e na segunda instância a pena-base sofreu incremento de dois anos acima do mínimo legal, era de se esperar que o colegiado reduzisse a pena provisória em face da multicitada atenuante.

E reforçando essa perspectiva, a incidência da circunstância em voga é cogente mesmo nas hipóteses em que a confissão tenha sido parcial, qualificada, retratada, meramente voluntária, condicionada ou realizada apenas na fase investigatória.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar. 6. Não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a atenuante da confissão parcial, está configurada ilegalidade flagrante que impõe o redimensionamento da pena
” (HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 19.3.2025).

Nesses moldes, uma vez demonstrado que o revisionando, embora tenha invocado em seu favor excludente de ilicitude, confessou a prática delitiva, a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto.

2. FRAÇÃO REDUTORA

Como consequência do acolhimento do primeiro pedido, o revisionando requer
a adoção do parâmetro redutor de 1/6 (um sexto) da pena provisória (id. 275775878).

O pedido prospera.

O legislador deixou de fixar parâmetros norteadores de redução e agravamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, cabendo ao magistrado eleger o critério redutor ou de aumento mais adequado às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Para que essa escolha não assuma feições arbitrárias e guarde sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que, nessa etapa, a redução inferior a 1/6 (um sexto) demanda fundamentação concreta e específica que justifique a diminuição em menor escala.

Há muito esse é o entendimento da Corte Cidadã: “
A
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 9.4.2021).

Ainda dentro da temática, a cominação em abstrato de uma sanção mínima (atividade privativa do Poder Legislativo) indica que, ao menos em tese, somente a partir daquele
quantum
é possível atingir as finalidades da resposta penal, isto é, reprovação e prevenção do crime e ressocialização do agente.

Nesses moldes, é defeso ao órgão julgador, seja na primeira ou segunda etapa da dosimetria da pena, dosá-la em grau inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório.

A lição está consolidada na súmula n.231 do Superior Tribunal de Justiça (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”) e foi endossada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o recurso extraordinário n. 597.270/RS (Tema 158), julgado sob o regime de repercussão geral. Recentemente, ela foi
reafirmada
pela Terceira Seção da Corte Cidadã, ao fixar a seguinte tese sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 190): “
O
critério trifásico de individualização da pena não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo
” (REsp 2.057.181/SE, REsp 2.052.085/TO e REsp 1.869.764/MS).

Nossa Corte de Justiça trilha o mesmo caminho:

“
Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no que preconizado na Súmula n.o 231 do STJ, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, reafirmou, em repercussão geral, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a incidência de circunstância atenuante não admite a redução da pena aquém do mínimo legal previsto pelo legislador, sob pena de afronta à segurança jurídica e fixação de sanções ínfimas, destituída de qualquer função retributiva e preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir, também, o espírito da lei penal
” (ApCrim 1001447-49.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 31.7.2024).

“
Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
” (ApCrim 0006709-55.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 16.4.2024).

Dito isso,
acolho
o pleito defensivo para adotar o critério redutor de 1/6 (um sexto) da pena intermediária – respeitado, porém, o óbice contido no verbete da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado tantas outras vezes pela Corte Constitucional e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

3. DOSIMETRIA DA PENA

Nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a realizar novo cálculo dosimétrico.

O preceito secundário da norma violada prevê pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal e à vista da negativação das circunstâncias do crime, preservo, na esteira do decidido pela Primeira Câmara Criminal, a pena-base em
14 (quatorze) anos
de reclusão.

Na segunda etapa, reconheço somente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), razão pela qual, tomando como norte o critério paradigma consolidado na jurisprudência (1/6) com as implicações da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária em
12 (doze) anos
de reclusão.

Na derradeira fase, não incidem causas de diminuição de pena ou de aumento de pena, o que redunda na manutenção da reprimenda de
12 (doze) anos
de reclusão, que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Preservo as demais cominações, a exemplo do regime fechado e da vedação à substituição das penas constritivas de liberdade por restritivas de direitos.

4. DISPOSITIVO

Isto posto, em sintonia com o parecer, julgo
procedente
a ação autônoma de impugnação ajuizada por
Wellington Barreto da Silva
para aplicar a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e reduzir a pena intermediária em 1/6 (um sexto) com as limitações da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, resultando na resposta penal definitiva de
12 anos de reclusão em regime fechado
.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025